Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-41.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-41.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARCIA RAMOS MOREIRA CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO AO ENTE PÚBLICO DA ADEQUAÇÃO DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO DO AUTOR COMO ATIVIDADES EXTRACLASSE, CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PERCENTUAL RELATIVAS ÀS VIGÊNCIAS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 170/2012 E Nº 242/2014 A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ATÉ O LIMITE DA DATA INDICADA NA ADI 4167 (23/08/2011), AO PAGAMENTO DESSAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO,
AO PAGAMENTO EVENTUAL DE HORAS EXTRAS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO NÃO REMUNERADAS POR VERBA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR OU VERBA RELATIVA AO LABOR EXTRAORDINÁRIO. PREVENÇÃO REJEITADA. AÇÃO INDIVIDUAL. ART. 55 E SEU §3º DO CPC/2015. CONEXÃO OU RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MUNICÍPIO DE OLINDINA. PROFESSORA MUNICIPAL.
INCIDÊNCIA DA LEI DE Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 (UM TERÇO) DA CARGA HORÁRIA DA JORNADA DE TRABALHO DO PROFESSOR PARA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE.
NORMA GERAL FEDERAL QUE DEVE SER OBSERVADA PELOS OUTROS ENTES PÚBLICOS.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
PELO STF

NO JULGAMENTO DA ADI 4167 E NO JULGAMENTO EM SEDE DE REPERUSSÃO GERAL DO TEMA DE Nº 958. DESCUMPRIMENTO. CONFISSÃO DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL OU DOS ENUNCIADOS DE Nº 339 DA SÚMULA DO STF E DE Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANTE LESÃO CAUSADA POR VIOLAÇÃO DE NORMA DISPOSTA EM LEI FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº 169/2012 E LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2014. PREVISÃO DE RESERVA DE 30 % DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. PAGAMENTO
DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. RETRIBUIÇÃO PELA NÃO RESERVA.
PERCENTUAL DE 20 %
REDUZIDO PARA
15 %
NO VENCIMENTO BÁSICO. FATO AFIRMADO PELA PARTE AUTORA E CONFESSADO PELO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 374, II DO CPC/2015. FATO QUE INDEPENDE DE PROVA. JUNTADA DE FICHAS FINANCEIRAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RESERVA E PAGAMENTO A MENOR
DO TERÇO
COMPROVADOS. JUNTADA DE REGISTRO FUNCIONAL DAS HORAS CUMPRIDAS PELO SERVIDOR EM CLASSE E EXTRACLASSE. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. APURAÇÃO DE HORA EXTRA DECORRENTE DE LABOR ACIMA DA JORNADA DE TRABALHO ESTIPULADA DE 20 HORAS SEMANAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 10 , IV DA

LEI ESTADUAL DE Nº 12.373/2011.
ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO.
SENTENÇA
REFORMA
DA.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8000531-41.2018.8.05.0183
,
figurando como Apelante o
MUNICIPIO DE OLINDINA
e como Apelad
a

MARCIA RAMOS MOREIRA CARDOSO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA